Tribunal: STF
Processo: RHC 255647
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Flavio Guedes de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 966.520/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o Juízo de Execuções Penais deferiu o pedido de comutação de pena, na proporção de 1/5 da pena remanescente em 25/12/2023, ou, caso a pena cumprida fosse superior à remanescente, aplicando-se o cálculo sobre a primeira, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023.



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso sustentando a impossibilidade da concessão do benefício ao reeducando, sob o argumento de que este já havia sido agraciado com a comutação da pena em decretos presidenciais anteriores, o que encontraria vedação expressa no art. 4º do Decreto n. 11.846/2023.



    Neste recurso (edoc. 41), a defesa sustenta, em síntese, que o paciente possui os requisitos necessários para obtenção do benefício de comutação de penas com fundamento no Decreto n. 11.846/2023. Argumenta a possibilidade de deferimento da comutação mesmo nos casos em que o apenado já tenha sido agraciado com este benefício por decretos anteriores. 



    Requer, ao final, concessão da ordem para que seja concedida ao paciente a comutação das penas com base no Decreto n. 11.846/2023. 



    Ouvida a douta Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO ARTIGO 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECORRENTE JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO EM DECRETOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM, AOS COMANDOS DO ALUDIDO DECRETO, DE ACORDO COM O MÉTODO SUBSUNTIVO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 4º. AGRAVANTE JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO EM DECRETOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A comutação de penas é ato discricionário do Presidente da República, sendo regida pelas regras expressas no decreto concessivo, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar ou modificar suas disposições. 3. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 estabelece, em seu art. 4º, que a comutação de pena não se aplica a condenados que já tenham sido beneficiados por comutações em decretos anteriores, vedação essa que deve ser observada. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a impossibilidade de concessão da comutação em casos em que o apenado já foi agraciado por decretos anteriores, respeitando-se o teor normativo do ato presidencial. 5. Agravo regimental não provido.”



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O fundamento apresentado pelo Tribunal a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e com o Decreto Presidencial n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, tendo em vista que o citado art. 4º do referido Decreto condicionou do direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de Decretos anteriores: 



    Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. (grifos nossos). 



    A comutação de penas constitui ato discricionário do Presidente da República, regulado nos limites fixados pelo respectivo decreto concessivo, não cabendo ao Poder Judiciário ampliá-los ou modificá-los. 



    No caso dos autos, o Decreto n. 11.846/2023 estabelece em seu art. 4º que a comutação só se aplica a condenados que não tenham sido beneficiados por comutações concedidas em decretos anteriores. 



    Assim, a interpretação sistemática dos dispositivos invocada pela defesa não pode afastar a literalidade da restrição imposta pelo mencionado decreto. 



    Ademais, há precedentes desta Corte que reafirmam a impossibilidade de concessão da comutação a apenados que já tenham sido agraciados por decretos presidenciais anteriores, dada a expressa vedação normativa.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias entenderam que, pela literalidade do art. 4º, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, não é possível a concessão da comutação da pena às pessoas condenadas que já receberam este benefício anteriormente.



    Essa decisão harmoniza-se com o entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse decorrente de decretos anteriores (ausência de pressupostos objetivos), por se tratar de causa impeditiva prevista no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente